Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de fixação de alimentos ajuizada por filho menor sob guarda do pai.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. Recursos conhecidos e improvidos.